Tribunal: TJSP
Processo: 1010841-57.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recursos. Cobrança. Contrato bancário. Empréstimo. Procedência. Capitalização diária. Admissão. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Expressa previsão contratual. Juros remuneratórios. Abusividade não verificada. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Encargos

Ementa:
Recursos. Cobrança. Contrato bancário. Empréstimo. Procedência. Capitalização diária. Admissão. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Expressa previsão contratual. Juros remuneratórios. Abusividade não verificada. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Encargos moratórios mantidas, ante a ratificação da regularidade da contratação efetivada. Juros de mora, Incidência a partir do ajuizamento. Art. 397 do CC. Apelo da autora improvido; acolhido o recurso adesivo do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010841-57.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada
MARIA ALICE ROSSETO ROSSI, é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso adesivo do
réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
2
VOTO No: 40.947
APEL. No: 1010841-57.2017.8.26.0223
COMARCA: Guarujá
JUIZ 1a INST.: Rodrigo Barbosa Sales
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Maria Alice Rosseto Rossi e Banco
Santander (Brasil) S/A
Recursos. Cobrança. Contrato bancário. Empréstimo.
Procedência. Capitalização diária. Admissão. Questão
pacificada no C. STJ em sede de julgamento de
recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Expressa previsão contratual. Juros remuneratórios.
Abusividade não verificada. Instituições financeiras
não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Encargos
moratórios
mantidas,
ante
a
ratificação
da
regularidade da contratação efetivada. Juros de mora,
Incidência a partir do ajuizamento. Art. 397 do CC.
Apelo da autora improvido; acolhido o recurso
adesivo do réu.
Recursos interpostos contra a r. sentença de fls. 89/92,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação de cobrança, condenando
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 123.504,44, corrigidos do
ajuizamento e com juros de mora contados da citação. Condenada, ainda, a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da ação, observada a gratuidade concedida.
Apela a requerida, apontando abusividade da taxa de
juros cobrada, superior à Selic, incidência ilegal de juros capitalizados,
descabida a exigência de encargos moratórios frente a cobrança de parcelas
indevidas.
Recorre adesivamente o requerido, tão somente para
requerer que o termo inicial dos juros moratórios seja contado a partir do
ajuizamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
3
Recursos recebidos e respondidos.
É a suma do necessário.
Não medra a insurgência da autora.
Consoante se extrai dos autos, a autora contratou
empréstimo por meio eletrônico, o qual, inadimplido, fundamentou a presente
ação de cobrança.
Segundo o entendimento firmado no julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra
Nancy Andrighi), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, é possível o cômputo de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual nos contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa
nesse sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação expressa de
capitalização de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da mensal.
A propósito, o C. STJ sumulou: Súmula 541: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp
973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP
2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
4
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo
STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP,
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional
no32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste
Tribunal já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO
591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
5
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Assim, a capitalização diária de juros é admissível,
porquanto, ao contrário do aludido, há expressa previsão da taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal (2,09% ao mês e 28,17% ao ano fl. 13).
Quanto aos juros remuneratórios, o entendimento
predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro
Nacional, é a liberdade na sua pactuação, desde que não haja abusividade no
patamar fixado. Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos
juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que
se pretendeu emprestar, dada a revogação (Emenda Constitucional no 40/2003)
do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal (rezava a proibição de
os juros serem superiores a 12% ao ano), que em seu texto original se mostrava
sem eficácia plena e dependia de regulamentação, não sendo auto-aplicável.1
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros
superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a cobrança
de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo
Superior Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula
Vinculante no 07: “A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
6
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Nessa
trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida nos empréstimos
destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e 406 do Código
Civil, entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média de
mercado.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/642 , legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação3 , não se
podendo invocar abuso, posto que tais encargos sejam regulados pelas balizas
do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou
sustentação quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a
realizar a divulgação das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de
acordo com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em
consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de
duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, financiamento
imobiliário, cheque especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é que
estejam consignadas no respectivo instrumento.
Inexiste qualquer indício de que as taxas de juros
cobradas pela instituição financeira foram fixadas em discrepância à taxa média
de mercado prevista para as operações da mesma espécie, quando da
formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
7
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”5.
No caso destes autos, o percentual deve prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerado abusivo.
Nem se cogita de afastamento dos encargos moratórios,
como pretendia a autora, diante da ratificação da regularidade dos termos
contratados.
Por outro lado, de rigor o acolhimento do recurso adesivo
manejado pelo banco réu.
À luz do disposto pelo artigo 397, do Código Civil, tem-se
que: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a
mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.
Destarte, devem os juros moratórios fluírem a partir da
propositura da ação.
Desse modo, desacolhe-se o apelo da autora, por seu
turno, o recurso adesivo da instituição financeira.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais,
majorando-se a verba arbitrada para 12% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a gratuidade.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo da autora e dá-
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010841-57.2017.8.26.0223 - Guarujá - Voto no 40.947 – Flavia
8
se provimento ao recurso adesivo do réu.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR